Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-83.2023.8.11.0077
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000768-83.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRENTE), WANDERLEIA DE MORAIS COELHO - CPF: 495.897.501-25 (RECORRIDO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRA
T
IVO. PISO SALARIAL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONSTITUCIONALIDADE.
PARÂMETRO
. SALÁRIO BASE.
PISO
SALARIAL NÃO RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Piso
salarial
do Professor da
Educação

Básica
.
Os

professores
da
educação

básica

possuem

piso

salarial

nacional
(
Lei Federal
nº
11.738/2008).
Embora
o
piso

salarial

nacional

possa
,
aparentemente
,
violar o Pacto Federativo, não há afronta à Constituição Federal, pois o
s
art
igos
206, inciso VIII,
e
212-A, inciso XII, da Carta Magna, prev
eem
expressamente a

"
competência
da
União
para
dispor

sobre

normas

gerais

relativas

ao

piso
de
vencimento
dos
professores
da
educação

básica
, de modo a
utilizá
-lo
como

mecanismo
de
fomento

ao

sistema

educacional
e de
valorização

profissional
, e
não

apenas

como

instrumento
de
proteção

mínima

ao

trabalhador
"
(STF ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,
julgado

em
27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). Em
igual

sentido
:
N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024 e N.U 1003285-34.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 06/06/2024). O
juiz
singular
bem

pontuou
:

“
O Supremo Tribunal Federal,
na

Ação

Direta
de
Inconstitucionalidade

n.º
4167-3/DF,
declarou

constitucional
a Lei nº 11.738/2008 e com
efeito

erga
omnes,
sendo
a
União

competente
para
dispor

sobre

normas

gerais

relativas

ao

piso
de
vencimento
.
”

2.
Parâmetro
do Piso
Salarial
.
O
vencimento
base
não

pode
ser inferior
ao
Piso
Salarial
,
devendo

todas

as progressões funcionais utilizarem como parâmetro valor superior ao piso salarial. Precedentes: STF (
ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento
: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 e
Rcl
57000 MC-
Ref
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma
,
julgado

em
30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-11-2023 PUBLIC 08-11-2023); STJ (Tema 911,
REsp
n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Seção
,
julgado

em
23/11/2016,
DJe
de 9/12/2016)
;
TJMT (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010490420228110100, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de
Julgamento
: 24/06/2024,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 28/06/2024) e
Turma

Recursal
(N.U 1001072-82.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024).
O Piso
Salarial

foi

estabelecido

em
R$950,00 pela Lei 11.738/2008, o qual
deverá
ser
reajustado

anualmente
, no
mês
de
janeiro
, a
partir
de 2009 (art. 2º e 5º).
Quanto
ao

parâmetro
de
cálculo
,
na

sentença

ficou estabelecido que “
antes de 27.04.2011, o
piso

salarial

deveria

observar
a
remuneração
dos
servidores
, e
não
o
vencimento

básico
,
por

força
da
decisão

prolatada

em

sede
de
medida

cautelar

na
ADI
n.º
4.167/DF
"

3.
Análise

probatória
.
Confrontando
a
evolução
do Piso
Salarial
dos
anos
de2020 e 2021 (
R$ 2.164,68 e
R$ 2.884,00,
respectivamente
) com o
salário
base as
Tabelas
de
Subsídios
do
mesmo

período
(R$ 1.661,95 e R$ 2.032,20,
respectivamente
),
nota-se
serem

inferiores
,
gerando

direito

à

diferença

salarial
. Da
análise
das
provas
, o
magistrado
de
primeiro

grau

assim

pontuou
:
"o
salário
da
Requerente

deveria
ser de R$ 3.537,54 (
três
mil e
quinhentos
e
trinta
e
sete
reais e
cinquenta
e
quatro
centavos).
Contudo
,
conforme

documentos

anexados
no ID
nº
124092456,
verifica
-se que a
Requerente

tinha

como

salário

a

importância
de R$ 2.957,02 (
dois
mil,
novecentos
e
cinquenta
e
sete
reais e
dois
centavos). A
mesma

situação

ocorreu

pelos

demais

anos

subsequentes
."

Portanto, a decisão do juízo
a quo
não merece reparo.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000768-83.2023.8.11.0077

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Recorrido
:

WANDERLEIA DE MORAIS COELHO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WANDERLEIA DE MORAIS COELHO

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
.
Noticiou
que o
piso

salarial

nacional
dos
professores

não

vem

sendo

respeitado
pela
parte

requerida
.
Requereu
o
pagamento
da
diferença

salarial
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"Vistos etc. Apenas para situar a questão, trata-se de medida judicial intentada por Wanderleia de Moraes Coelho em desfavor do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT., objetivando que o Requerido observe o valor do piso nacional da educação, visando a condenação ao pagamento das diferenças dos últimos 05 anos. Em resumo, sustenta a Requerente ser servidora pública municipal, atuando como professora na rede de ensino. Para tanto, alega que o Requerido não cumpriu com o pagamento do piso nacional nos termos da Lei nº 11.738/2008, possuindo, desta maneira, um crédito de R$ 61.996,97 (sessenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos). O Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT. apresentou Contestação no ID nº 142701005, alegando, em sede de preliminar, pela (i) conexão com outras 20 ações, (ii) sobrestamento do feito até julgamento definitivo da Ação nº 1000576-87.2022.8.11.0077 e (iii) suspensão dos autos até o julgamento do tema nº 1218 pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, alegou que não há na Lei nº 11.738/2008 nenhuma disposição referente à incidência automática do piso nacional às progressões de carreira. Alegou que sempre remunerou a Requerente em valores superiores ao valor estabelecido no piso nacional do magistério. A Requerente apresentou Impugnação à Contestação no ID nº 143751034. Eis o resumo do necessário, até mesmo porque é dispensado o relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento e decido. PRELIMINARES O Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT. apresentou Contestação no ID nº 142701005, alegando, em sede de preliminar, pela (i) conexão com outras 20 ações, (ii) sobrestamento do feito até julgamento definitivo da Ação nº 1000576-87.2022.8.11.0077 e (iii) suspensão dos autos até o julgamento do tema nº 1218 pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem. Quanto ao pedido de conexão com as ações judiciais: 1000576-87.2022.8.11.0077, 1000577-72.2022.8.11.0077, 1000578-57.2022.8.11.0077, 1000579-42.2022.8.11.0077, 1001430-81.2022.8.11.0077, 1000887-44.2023.8.11.0077, 1000856-24.2023.8.11.0077, 1000880-52.2023.8.11.0077, 1001072-82.2023.8.11.0077, 1001071-97.2023.8.11.0077, 1000178-09.2023.8.11.0077, 1000883-07.2023.8.11.0077, 1001068-45.2023.8.11.0077, 1001070-15.2023.8.11.0077, 1001073-67.2023.8.11.0077, 1000765-31.2023.8.11.0077, 1000858-91.2023.8.11.0077, 1000881-37.2023.8.11.0077 e 1009758-63.2024.8.11.0001, entendo que o pleito não merece guarida, uma vez que os autos embora versem sobre a mesma causa de pedir, possuem partes diferentes. A propósito: RECURSO INOMINADO. [...] 3. Não há falar na ocorrência de conexão quando as ações possuem a mesma causa de pedir, mas as partes são distintas. Preliminar arguida pela parte recorrente. Insurgência acolhida. [...] (TJ-MT 10006165620208110007 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 05.11.2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09.11.2020). (Destaque não original). Desta maneira, AFASTO a preliminar de conexão. Quanto ao pedido de sobrestamento do feito até julgamento definitivo da Ação nº 1000576-87.2022.8.11.0077, entendo que o pedido em questão é descabido, uma vez que não há conexão entre as causas. Ademais, o processo referenciado se trata de demanda individual, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, de modo que em nada se justifica o pedido de sobrestamento destes autos. Desta maneira, AFASTO a preliminar arguida. AFASTO, também, o pedido de suspensão do feito até o julgamento do tema nº 1218 pelo Supremo Tribunal Federal, visto que no julgamento do RE nº 1326541 RG/SP, não houve determinação de sobrestamento das demandas que versem sobre a mesma matéria. Não havendo outras preliminares, passo a analisar o mérito. MÉRITO O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado dos pedidos, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de dilação probatória, pois trata-se de matéria de direito, cuja prova é estritamente documental. A Requerente alega ser servidora pública municipal, atuando como professora na rede de ensino. Para tanto, alega que o Requerido não cumpriu com o pagamento do piso nacional nos termos da Lei nº 11.738/2008, possuindo, desta maneira, um crédito de R$ 61.996,97 (sessenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos). O Requerido, por sua vez, alegou que sempre remunerou a Requerente em valores superiores ao valor estabelecido no piso nacional do magistério. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4167-3/DF, declarou constitucional a Lei nº 11.738/2008 e com efeito erga omnes, sendo a União competente para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento. Veja-se: “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”. (Destaque não original). Na decisão dos Embargos de Declaração, a Suprema Corte promoveu a modulação dos efeitos da decisão supracitada, fixando que o pagamento do piso, com base no vencimento, prevalece a partir do julgamento definitivo da ação, isto é, 27.04.2011. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] 1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. [...] (STF. ADI nº 4167-DF, julgado no dia 28.02.2013). (Destaque não original). Assim, extrai-se da matéria apreciada pelo Supremo Tribunal Federal que é constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os servidores da educação, sendo que, no caso, o artigo 2º da Lei n.º 11.738/08 definiu que a importância seria de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devido aos profissionais com carga horária de até 40 (quarenta) horas semanais, devendo os cálculos ser efetuados proporcionalmente com relação aos professores com jornada distinta. Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. § 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. Todavia, cabe mencionar, que antes de 27.04.2011, o piso salarial deveria observar a remuneração dos servidores, e não o vencimento básico, por força da decisão prolatada em sede de medida cautelar na ADI n.º 4.167/DF, senão vejamos: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR (ART. 10 E § 1º DA LEI 9.868/1999). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES PÚBLICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. DISCUSSÃO ACERCA DO ALCANCE DA EXPRESSÃO "PISO" (ART. 2º, caput e § 1º). LIMITAÇÃO AO VALOR PAGO COMO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA OU EXTENSÃO AO VENCIMENTO GLOBAL. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA RESERVA DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO PARA DISPOR SOBRE O REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO (ART. 61, § 1º, II, C, DA CONSTITUIÇÃO). CONTRARIEDADE AO PACTO FEDERATIVO (ART. 60, § 4º E I, DA CONSTITUIÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA PROPORCIONALIDADE. 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada contra o art. 2º, caput e § 1º da Lei 11.738/2008, que estabelecem que o piso salarial nacional para os profissionais de magistério público da educação básica se refere à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. 2. Alegada violação da reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local para dispor sobre o regime jurídico do servidor público, que se estende a todos os entes federados e aos municípios em razão da regra de simetria (aplicação obrigatória do art. 61, § 1º, II, c da Constituição). Suposta contrariedade ao pacto federativo, na medida em que a organização dos sistemas de ensino pertinentes a cada ente federado deve seguir regime de colaboração, sem imposições postas pela União aos entes federados que não se revelem simples diretrizes (arts. 60, § 4º, I e 211, § 4º da Constituição. Inobservância da regra de proporcionalidade, pois a fixação da carga horária implicaria aumento imprevisto e exagerado de gastos públicos. Ausência de plausibilidade da argumentação quanto à expressão "para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta horas)", prevista no art. 2º, § 1º. A expressão "de quarenta horas semanais" tem por função compor o cálculo do valor devido a título de piso, juntamente com o parâmetro monetário de R$ 950,00. A ausência de parâmetro de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a distorções regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a escolha de cargas horárias desproporcionais ou inexequíveis. Medida cautelar deferida, por maioria, para, até o julgamento final da ação, dar interpretação conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, no sentido de que a referência ao piso salarial é a remuneração e não, tão-somente, o vencimento básico inicial da carreira. Ressalva pessoal do ministro-relator acerca do periculum in mora, em razão da existência de mecanismo de calibração, que postergava a vinculação do piso ao vencimento inicial (art. 2º, § 2º). Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. COMPOSIÇÃO. LIMITAÇÃO DE DOIS TERÇOS DA CARGA HORÁRIA À INTERAÇÃO COM EDUCANDOS (ART. 2º, § 4º DA LEI 11.738/2008). ALEGADA VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. INVASÃO DO CAMPO ATRIBUÍDO AOS ENTES FEDERADOS E AOS MUNICÍPIOS PARA ESTABELECER A CARGA HORÁRIA DOS ALUNOS E DOS DOCENTES. SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS REGRAS ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO). AUMENTO DESPROPORCIONAL E IMPREVISÍVEL DOS GASTOS PÚBLICOS COM FOLHA DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMODAÇÃO DAS DESPESAS NO CICLO ORÇAMENTÁRIO CORRENTE. 3. Plausibilidade da alegada violação das regras orçamentárias e da proporcionalidade, na medida em que a redução do tempo de interação dos professores com os alunos, de forma planificada, implicaria a necessidade de contratação de novos docentes, de modo a aumentar as despesas de pessoal. Plausibilidade, ainda, da pretensa invasão da competência do ente federado para estabelecer o regime didático local, observadas as diretrizes educacionais estabelecidas pela União. Ressalva pessoal do ministro-relator, no sentido de que o próprio texto legal já conteria mecanismo de calibração, que obrigaria a adoção da nova composição da carga horária somente ao final da aplicação escalonada do piso salarial. Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. Medida cautelar deferida, por maioria, para suspender a aplicabilidade do art. 2º, § 4º da Lei 11.738/2008. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL. DATA DE INÍCIO DA APLICAÇÃO. APARENTE CONTRARIEDADE ENTRE O DISPOSTO NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA EXISTENTE NO CAPUT DO ART. 3º DA LEI 11.738/2008 E O VETO APOSTO AO ART. 3º, I DO MESMO TEXTO LEGAL. 4. Em razão do veto parcial aposto ao art. 3º, I da Lei 11.738/2008, que previa a aplicação escalonada do piso salarial já em 1º de janeiro de 2008, à razão de um terço, aliado à manutenção da norma de vigência geral inscrita no art. 8º (vigência na data de publicação, isto é, 17.07.2008), a expressão "o valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008", mantida, poderia ser interpretada de forma a obrigar o cálculo do valor do piso com base já em 2008, para ser pago somente a partir de 2009. Para manter a unicidade de sentido do texto legal e do veto, interpreta-se o art. 3º para estabelecer que o cálculo das obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 1º de janeiro de 2009. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade concedida em parte. (STF - ADI: 4167 DF, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 17.12.2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30.04.2009)”. (Destaque não original). Logo, como restou evidenciado, a legislação em referência é de caráter nacional e, via de consequência, deve ser observada pelas leis dos demais entes da federação que discutem sobre o piso salarial dos servidores da educação. A propósito: RECURSO INOMINADO – [...] Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. Quando constatado que o município deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27.04.2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico. (N.U 1001073-67.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20.06.2024, Publicado no DJE 21.06.2024). (Destaque não original). No que tange aos valores do piso do magistério, devidamente atualizado pelo MEC – portal.mec.gov.br, tem-se a evolução da atualização referente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, quais sejam: Em 2009 o valor era de R$ 950,00. Em 2010 o valor era de R$ 1.024,02. Em 2011 o valor era de R$ 1.187,02. Em 2012 o valor era de R$ 1.451,00. Em 2013 o valor era de R$ 1.567,00. Em 2014 o valor era de R$ 1.697,00. Em 2015 o valor era de R$ 1.917,78. Em 2016 o valor era de R$ 2.135,64. Em 2017 o valor era de R$ 2.298,83. Em 2018 o valor era de R$ 2.455,35. Em 2019 o valor era de R$ 2.557,74. Em 2020 o valor era de R$ 2.886,15. Em 2021 o valor era de R$ 2.886,15. Em 2022 o valor era de R$ 3.845,63. Em 2023 o valor era de R$ 4.420,55. Em 2024 o valor era de R$ 4.580,24. Todavia, conforme informado na peça vestibular, a Requerente é servidora contratada para exercer o cargo de professora, com carga horária semanal de 30 (trinta) horas. Ademais, de acordo com os documentos anexados à inicial – ID nº 124092456, conclui-se que o subsídio mínimo referente às 30 (trinta) horas semanais, perfaz: No ano de 2018 o valor percebido era de R$ 2.957,02. No ano de 2019 o valor percebido era de R$ 3.206,64. No ano de 2020 o valor percebido era de R$ 3.350,29. No ano de 2021 o valor percebido era de R$ 3.719,07. No ano de 2022 o valor percebido era de R$ 4.303,49. Relata a Requerente que o valor do piso nacional, para o professor que labora por 40 (quarenta) horas semanais, foi fixado pelo MEC para o ano de 2019, por meio da Portaria n.º 08/2017, em R$ 2.455,35 (dois mil e quatrocentos e cinquenta cinco reais e trinta e cinco centavos). E que para saber o valor do Piso quanto ao professor que labora por 30 (trinta) horas semanais, basta dividir tal valor por 40 (quarenta) e multiplicar por 30 (trinta) - (R$ 2.455,35/40 = R$ 61,38 x 30 = R$ 1.841,51). Assim, para o ano de 2019, tem-se que o valor do Piso para o professor de 30 horas, era de R$ 1.841,51 (um mil e oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos). Com efeito, aduz que no ano de 2018 se encontrava na Classe C, com Nível 04. Assim, e nos termos dos artigos 45, § 2º, inciso I, ‘c’, e 46, § 4º, tabela, da Lei Municipal n.º 66/2016, deve ser aplicado o aumento salarial pelo coeficiente 1,70 (Classe C) e 1,13 (Nível 04). Desse modo, o salário da Requerente deveria ser de R$ 3.537,54 (três mil e quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Contudo, conforme documentos anexados no ID nº 124092456, verifica-se que a Requerente tinha como salário a importância de R$ 2.957,02 (dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos). A mesma situação ocorreu pelos demais anos subsequentes. Portanto, estando a Requerente submetida ao regime previsto na Lei n.º 11.738/08, não há que se falar em qualquer óbice à sua pretensão referente ao piso salarial vigente para sua categoria profissional, bem como da carga horária mínima para atividades, especialmente porque a matéria em questão já fora sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, a e. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso já se posicionou acerca da legalidade e obrigatoriedade da aplicação do piso salarial nacional do magistério, na forma da Lei Federal nº 11.738/2008, inclusive para fins de progressão de nível e classe. RECURSO INOMINADO. [...] 2. Obrigatoriedade de implementação da Lei nº 11.738/2008, pelos Estados e Municípios, verificando a constitucionalidade da norma geral federal, determinando o piso salarial dos professores públicos da educação básica. Todos os entes federados devem implementar, aos professores da educação básica, o piso nacional do magistério, a contar de 27.04.2011. [...] (N.U 1071584-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26.08.2024, Publicado no DJE 30.08.2024). (Destaque não original) Desta maneira, entendo que o pleito autoral merece guarida, salientando que a correção monetária e juros de mora deverão ser aplicados conforme Temas 905 do STJ e 810 do STF. Consigne-se, por fim, que as necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem, não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração, especialmente porque o piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (artigo 6º da CF), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial, para CONDENAR o Requerido a aplicação do piso salarial nacional do magistério em favor da Requerente, na forma da Lei Federal nº 11.738/2008, sobre o qual devem ser calculados todos os reflexos e vantagens a que fizer jus, tais como progressão de classe, nível, horas extraclasse, férias, terço de férias, 13º salário, gratificação de função de confiança, licença prêmio, dentre outros. CONDENO o Requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da Requerente até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e vantagens previstas em plano de carreira, exceto de eventuais parcelas vencidas antes de 24.07.2018, pois abrangidas pela prescrição quinquenal. Sobre os valores devidos, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Por ocasião do cumprimento de sentença, deverá a parte Requerente apresentar memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta sentença. Por fim, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei Federal no 9.099/1995. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, na forma do artigo 40 da Lei Federal nº 9.099/1995. Cuiabá-MT, data do registro no sistema. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença lavrado pela Juíza Leiga deste Juizado Especial. Certifique-se, e solicite a expedição de RPV em favor do credor, conforme §3º do art. 100 da CF c/c art. 535, §3º do CPC. Com os valores requisitados EXPEÇA-SE o alvará para levantamento do crédito observando se a procuração confere poderes para tanto. Nestes termos, JULGO e DECLARO EXTINTO o processo com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Após o processamento do alvará arquive-se com as cautelas de estilo. Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R.I. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito "
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclama
da
,

sustentando
que: a)
os

holerites

juntados

nos
autos
comprovam
que a
parte

reclamante

recebia
a
mais
do que o
piso

salarial
e b)
foi

desrespeitado
o
tema
911 do STJ.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

autorais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025